Tribunal: STF
Processo: HC 158883
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.